Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 091.692.291-04 (AGRAVANTE), CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 821.026.431-15 (AGRAVADO), SANDY CRISTINA RIBEIRO GARCIA DE MATOS - CPF: 021.131.791-80 (AGRAVADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), MARIA GONCALINA AQUINO SILVA - CPF: 567.256.801-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ART. 562 DO CPC - DECISÃO ANULADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 562 do CPC, se não encontrar nos autos elementos para subsidiar a expedição de mando de proteção possessória, o juízo deve determinar a realização de audiência de justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que adquiriu o imóvel rural de 3,4 hectares de Irineu Carrasco Sorrilha, e reside lá há quase dez anos.

Diz que em 2012 os agravados tentaram invadir o local, e inclusive ingressaram com outra Reintegração de Posse contra o anterior proprietário (Irineu), julgada improcedente.

Afirma que em agosto de 2020 eles novamente invadiram o sítio, e o esbulho ocorreu de forma sorrateira, pois abrangeu parte da área, visto a casa sede fica distante de onde houve a invasão.

Aduz que a situação é preocupante, porque os agravados ameaçam avançar sobre o restante da área e já tentaram derrubar algumas árvores, mas foram impedidos pelos seus filhos.

Entendem necessária a audiência de justificação.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida em parte (ID nº. 75284971).

Contraminuta no ID nº. 104020962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 562 do CPC dispõe que
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

A literalidade desse preceito legal impede que a tutela de urgência de natureza possessória seja indeferida sem que ao autor seja oportunizada a produção de prova em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II -
É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil
.
(N.U 1017257-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021, sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – ART. 562 DO CPC – DECISÃO REFORMADA
– AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do Agravo Interno (ID 96512460), pelos mesmos fundamentos, negando-lhe provimento.
(N.U 1012064-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para ratificar a liminar com ID nº. 75420460, anular a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021